Tribunal: TJDFT
Processo: 0010620-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. JOSÉ WILSON SOUSA DIAS, WALISON MARCELO SOUSA DIAS, WANDERSON LUIS SOUSA DIAS e KELI CRISTINA SOUSA DIAS retornam os autos para opor novos embargos de declaração contra o Acórdão de id 26607235 - Pág. 1/5. Alegam, dessa vez, omissão por “ausência de enfrentamento da situação fático-jurídica relacionada à posse e ao esbulho, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração”. É a suma dos fatos. Decido. Observa-se a existência de óbice ao conhecimento desse segundo recurso. No primeiro recurso de embargos de declaração (id 24857514 – p.1/5), os embargantes alegaram que o Acórdão que negou provimento ao apelo teria sido omisso e obscuro na apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, assim como na ausência de indicação dos elementos ensejadores da medida judicial de reintegração de posse. Com base nas afirmadas suscitadas, o Acórdão dos embargos enfrentou os argumentos efetivamente deduzidos acerca das supostas omissões e obscuridades, transcrevendo, ainda, excertos que demonstraram a ausência dos vícios alegados. Dessa forma, o Acórdão que ora os embargantes se referem (id 26607235 - Pág. 1/5), de fato, não poderia ter tratado de matéria não suscitada nas razões que ensejaram o recurso de embargos de declaração. Constata-se que os recorrentes não estão atacando os fundamentos da decisão recorrida, mas sim suscitando novas alegação de omissão não mencionadas no primeiro recurso. Nessas condições, seja em razão da ausência de dialeticidade, seja em razão da preclusão consumativa, os segundos embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator